Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. PROVA. FORNECEDOR. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. ENGANO. JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. Cabe ao fornecedor demonstrar que não houve falha na prestação do serviço quando o juiz determina a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Basta a cobrança indevida e o efetivo pagamento pelo consumidor para que se exija a repetição em dobro do indébito, sem necessidade de apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS.
3. A contratação de empréstimo sem o consentimento do consumidor, com a realização de sucessivos descontos indevidos, é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
4. A quantificação do valor devido a título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
5. Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação parcialmente provida.